Tribunal: STF
Processo: HC 90896
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LIMINAR INDEFERIDA PELO
   STJ. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SÚMULA
   691/STF.
Habeas corpus impetrado contra decisão de Relator, do
   STJ, que indeferiu pedido de liminar requerido em habeas corpus.
   Ausência de flagrante constrangimento ilegal. Incidência da norma
   veiculada na Súmula 691/STF.
Agravo regimental não provido.